Tribunal: TCU
Processo: 026.295/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Auditoria operacional no Programa Bolsa Família para subsidiar a elaboração do Quadro-Resumo e Relatório de Fiscalizações em Políticas e Programas de Governo em 2025.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o relatório da auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar os aspectos de qualidade sobre a formulação, implementação e avaliação do Programa Bolsa Família (PBF); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 169, inciso V, 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 11 da ResoluçãoTCU 315/2020, em: 9.1. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome que avalie a conveniência e a oportunidade de: 9.1.1. definir a propensão a risco do Programa Bolsa Família, estabelecendo critérios formais para balanceamento entre erros de inclusão e exclusão, com vistas à efetividade e à equidade na concessão do benefício; 9.1.2. atualizar o diagnóstico do problema da pobreza no Brasil com evidências estruturadas e recentes, que contemplem análise detalhada de suas causas e efeitos; 9.1.3. atualizar o modelo lógico para demonstrar como o Programa Bolsa Família atua nas causas do problema público e aperfeiçoar a consistência de seus elementos e o encadeamento entre insumos, atividades, produtos e resultados; 9.1.4. reformular os objetivos do Programa Bolsa Família para que sejam específicos, mensuráveis, alcançáveis, realistas e aferíveis no tempo, além de definir indicadores, prazos e metas nas dimensões de efetividade, eficácia e eficiência; 9.1.5. instituir mecanismos sistemáticos de monitoramento e avaliação do Programa Bolsa Família, inclusive quanto aos efeitos de longo prazo sobre a pobreza, para retroalimentar o ciclo da política pública; 9.2. comunicar esta decisão aos órgãos abaixo listados: 9.2.1. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; 9.2.2. Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, em função de suas diretrizes previstas no art. 32, inciso XXIX, do RICD; 9.2.3. Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, em função de suas diretrizes previstas no art. 96-B do RISF; 9.2.4. Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, em função de suas diretrizes previstas no art. 2o, incisos III e V, "b", do Decreto 11.558, de 13/6/2023; 9.3. classificar as peças do presente processo como públicas; 9.4. arquivar os autos.